Tribunal: TJMT
Processo: 1005881-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005881-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO DA SILVA - CPF: 303.499.848-16 (ADVOGADO), PAULO BUENO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 119.897.328-52 (AGRAVANTE), EDUARDO BUENO DE SOUZA - CPF: 158.093.128-61 (AGRAVANTE), KARINA BUENO DE SOUZA - CPF: 215.620.448-93 (AGRAVANTE), LOYR JOSE DE LIMA - CPF: 123.633.089-72 (AGRAVADO), LINDACIR CALDAS DE MORAES - CPF: 531.814.339-34 (AGRAVADO), PAULO BUENO DE SOUZA - CPF: 206.413.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON BURKO CHICALSKI - CPF: 030.398.279-95 (ADVOGADO), VALDICLEI MORAES DE LIMA - CPF: 003.908.049-83 (ADVOGADO), ADILSON PERES ECCHELI - CPF: 095.651.718-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE HEREDITÁRIA.
PRINCÍPIO DO
SAISINE.
ART.1.784 DO CC
.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE
O LIMITE DA HERANÇA
. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA.
CONSECTÁRIO LEGAL.
TERMO INICIAL
A

PARTIR
DA
ABERTURA DA
SUCESSÃO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento de decisão
da Vara
Única da Comarca de Guiratinga que, em Cumprimento de Sentença proferida em Rescisão de Contrato e Cancelamento de Escritura
n.

0000044-07.1995.8.11.0036
,
determinou a
incidência de correção monetária, a partir da abertura da sucessão, sobre o valor correspondente
ao limite
da herança recebida pelos herdeiros
.

II. Questão em discussão

Verificar
se a decisão que limitou a responsabilidade dos herdeiros precluiu quanto à atualização monetária e

se, sendo
admitida a correção monetária, esta deve incidir a partir da abertura da sucessão ou da citação dos herdeiros.

III. Razões de decidir

É possível a
análise posterior de consectários legais
, quando não haver coisa julgad
a
.

A correção monetária, como mera recomposição do valor da dívida, não implica majoração do patrimônio dos herdeiros, sendo aplicável desde a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do CC/2002, em razão do princípio do
saisine
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A decisão que limita a responsabilidade dos herdeiros não impede posterior análise sobre a incidência de correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública.

A atualização monetária sobre
o limite
da herança incide a partir da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do CC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Cumprimento de Sentença proferida em Rescisão de Contrato e Cancelamento de Escritura
n.

0000044-07.1995.8.11.0036
, determinou
“
que sobre o limite das forças da herança recebida pelos herdeiros Paulo Junior; Eduardo e Karina, no importe de R$ 9.621,20 (nove mil reais seiscentos e vinte um real e vinte centavos), seja corrigido monetariamente desde a data da abertura da sucessão (01/01/2001), visto que é esse o momento de recebimento automático da herança, de acordo com o princípio do saisine, vigente no Código Civilista – art. 1.784
”
.

Os agravantes alegam
a
preclusão
pro
judicato, pois a decisão anterior que delimitou a responsabilidade dos herdeiros não teria tratado da atualização monetária e, não havendo recurso, a matéria estaria preclusa
.

Afirmam que
a
sentença de partilha tem caráter meramente declaratório, não sendo admissível a incidência de atualização monetária ou de juros
.

Aduzem que a
responsabilidade dos herdeiros é limitada estritamente ao valor da herança recebida, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, sem majoração decorrente de correção monetária
.

Subsidiariamente, pleiteiam que, se mantida a incidência de atualização monetária, que
esta
tenha como termo inicial a citação dos herdeiros, e não a abertura da sucessão.

Antecipação de tutela recursal indeferida (Id
.
275290872
).

Na Contraminuta (Id
.

281380883
), os agravados argumentam que
a correção monetária visa apenas recompor o valor real da dívida, sem majorar o montante original, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer temp
o.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que determinou a incidência de correção monetária, sobre o limite da força da herança recebida pelos herdeiros, a partir da data da abertura da sucessão
(
1-1-2001
),
em conformidade com o princípio do
saisine

(
art. 1.784 do Código Civil).

Alegam ter ocorrido preclusão da matéria, visto que decisão anterior delimitou a responsabilidade dos herdeiros, sem tratar expressamente da atualização monetária.

Sustentam que não se poderia aplicar correção monetária sobre valores herdados, pois a sentença de partilha possuiria natureza meramente declaratória.

Subsidiariamente, requerem que, caso a tese principal não seja acolhida, a correção monetária incida apenas a partir da citação, e não da abertura da sucessão.

No caso,
em 28-7-2022
decidiu-se acerca da responsabilidade dos herdeiros pela dívida nos seguintes termos

(Id.

86378222
)
:

“(...).
No caso concreto, a parte impugnante logrou êxito em comprovar que os únicos bens que compuseram o arcabouço hereditário, sendo os mesmos objetos da partilha, são:

“a) 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) do imóvel residencial objeto da matrícula no 6.745, do O.R.I. de Penápolis/SP, no valor de R$ 7.943,08 (sete mil, novecentos e quarenta e
três
reais e oito centavos);

b) 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) das quotas sociais da empresa MANAV – MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA, inscrita no CNPJ sob no 44.442.796/0001-08, com sede no aeroporto municipal de Penápolis, no valor de R$ 1.370,36 (um mil trezentos
e setenta reais e trinta e seis centavos);

c) 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos sessenta e seis por cento) de um Título de Capitalização do Bradesco Capitalização S.A, sob no 0045/0- 0116752/2, no valor de R$ 103,14 (cento e três reais e quatorze centavos);

d) 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos sessenta e seis por cento) do Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI FIX-Bradesco, da Bradesco Previdência e Seguros S.A, no valor de R$ 204,62 (duzentos e quatro reais e sessenta e dois centavos).”

Assim, vislumbra-se que cada herdeiro recebeu o correspondente à R$ 9.621,20 (nove mil reais seiscentos e vinte um reais e vinte centavos), de modo que a constrição somente deve recair sobre tal margem.

Nos presentes autos, averígua-se houve as seguintes constrições:

“1)Quanto ao herdeiro PAULO BUENO DE SOUZA JUNIOR:
um automóvel
, marca/modelo VW/GOL 16V POWER, Placa JZI9413 e em dinheiro o valor de R$ 4.405,40;

2)Quanto ao herdeiro EDUARDO BUENO DE SOUZA: veículos indicados sob id. 60932320 - Pág. 26, bem como R$ 144.458,30;

3)Quanto a herdeira KARINA BUENO DE SOUZA

não houve qualquer restrição de seus bens.”

Portanto, ao analisar individualmente as forças da herança em relação a cada herdeiro. Primeiramente, quanto ao herdeiro
PAULO BUENO DE SOUZA JUNIOR
, ressai-se que os bens penhorados não superam o valor transferido em razão da herança, razão pela qual não se há qualquer excesso na penhora.

Já quanto ao herdeiro
EDUARDO BUENO DE SOUZA
notável que houve excesso na penhora, visto que houve a constrição de diversos automóveis, bem como a penhora de R$ 144.458,30, impondo-se a redução da penhora ao valor de R$ 9.621,20 (nove mil reais seiscentos e vinte um real e vinte centavos) e consequente levantamento de penhora sobre os demais bens de sua titularidade.

No
que tange a herdeira
KARINA BUENO DE SOUZA

não houve qualquer constrição de seus bens nos autos.

Ademais, cumpre-se esclarecer que apesar de ter sido indicado pela parte exequente imóveis de titularidade dos herdeiros para fins de penhora, não foi levada a efeito nos autos tais constrições, posto que não há qualquer penhora recaída sobre imóveis
à
ser levantada.

Portanto, como é imperativo observar as forças da herança, se a execução é ajuizada após o encerramento do inventário e partilha, cabe ao exequente especificar o valor da parcela do débito do autor da herança que será de responsabilidade de cada herdeiro, sob pena de excesso de execução e de penhora, o que ocorreu no caso concreto.

Decido.

Desse modo, ACOLHO PARCIALMENTE

a impugnação apresentada sob id. 60989252 - Pág. 62-70 para DETERMINAR a limitação da penhora os bens dos herdeiros, ora impugnantes, ao valor de R$ 9.621,20 (nove mil reais seiscentos e vinte um real e vinte centavos)
(...)
”
.

Verifica-se que a decisão anterior, que delimitou a responsabilidade dos herdeiros, não examinou de forma expressa a incidência de atualização monetária e juros sobre o valor recebido, inexistindo coisa julgada sobre essa matéria, o que permite sua análise posterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais, integram os pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser apreciados a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, desde que não tenha havido manifestação judicial anterior

(
STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2
)
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos
EDcl
no AREsp: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação e os índices de juros e correção monetários consubstanciam matéria de ordem pública, que pode ser inclusive conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
(AgInt no REsp 1353317/RS
) .
2. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os índices para correção monetária e juros de mora serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF (Tema 810), observando-se, ainda, o Tema 905 do STJ.
3 .
Recurso
parcialmente provido. Sentença reformada.

(TJ-MT 00008353420098110052 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022
. Grifo nosso
)
.

Dessa forma,
considerando
que não se formou coisa julgada, e que ta
l
consectário

pode ser reconhecido de ofício, admite-se a incidência de correção monetária sobre a responsabilidade dos herdeiros, respeitando-se o limite do valor da herança transmitida.

Quanto ao termo inicial, em observância ao art. 1.784 do Código Civil, a atualização deve incidir a partir da abertura da sucessão, pois, com o falecimento, os bens transmitem-se automaticamente aos herdeiros, independentemente de formalidades adicionais.

Assim, considerando que o falecimento do devedor ocorreu em 1
-1-2001
, a atualização monetária deverá incidir a partir desta data.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025